Tribunal: TJDFT
Processo: 0042169-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. EXPURGOS POUPANÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES OFICIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIDO. TERMO INICIAL DE INCIDENCIA DE JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO. CÔMPUTO NO QUANTUM DEVIDO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO REALIZADO.
I – Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença de título judicial formado nos autos da ação civil coletiva de n° 1998.01.1.016798-9, que tramitou perante a 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília - DF, cujo autor foi o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC.
II - Com o julgamento do REsp no 1.391.198/RS, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, foi sedimentada a tese de que “os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”, também não se limitando à competência territorial do órgão prolator.
III- A sistemática de recursos repetitivos, prevista no art. 543- C, do CPC, não impõe o trânsito em julgado da tese sufragada pela Colenda Corte Superior de Justiça como condição para o prosseguimento dos processos afetos na instância originária. Assim, tendo sido julgado na forma do art. 543-C, os recursos apontados pelo agravante, não há fundamento jurídico que justifique a suspensão da tramitação do vertente recurso.
IV - A apreciação da matéria atinente ao termo inicial dos juros de mora em cumprimento de sentença de ação coletiva foi apreciada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no dia 21/05/2014, REsp no 1370899/SP, no qual a Corte Especial, por maioria, entendeu que o devedor arca com juros de mora desde a citação em ação civil pública e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual.
V - A apreciação da matéria atinente a incidência dos índices de inflação posteriores a janeiro de 1989 foi apreciada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no dia 08/04/2015, REsp no 1392445/DF, no qual a Corte Especial, por unanimidade, entendeu que incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.
VI – Quanto ao cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, em razão do não pagamento voluntário da obrigação, o colendo Superior Tribunal de Justiça já enfrentou suficientemente a matéria a ponto de ter editado a súmula n. 517.
VII- Recurso conhecido e não provido.Unânime.